Tribunal: TJBA
Processo: 0000434-26.2014.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000434-26.2014.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA Advogado(s): VANDERLEI RIBEIRO SOUSA APELADO: LUCIENE LOPES DA SILVA e outros (2) Advogado(s):WILIAM SILVA SOUZA, ARISALVO COSTA CAMPOS FILHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Caatiba contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Luciene Lopes da Silva e outros, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário. O Município sustentou, em síntese, inépcia da petição inicial, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de prova do inadimplemento das verbas pleiteadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de documentos comprobatórios mínimos; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória e se o Município logrou afastar sua responsabilidade pelo pagamento das verbas pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial apresenta documentos suficientes à formação do juízo de admissibilidade, incluindo contracheques em nome dos autores, os quais comprovam o vínculo funcional com o Município, suprindo a exigência do art. 319, III, do CPC. 4. O Município, em sua contestação, não impugnou a existência do vínculo funcional com os autores, restringindo-se a alegar ausência de inadimplemento e destruição de documentos por gestões anteriores, o que não afasta a presunção de veracidade das alegações iniciais. 5. A ausência de pagamento de verbas como 13º salário e férias com 1/3 corresponde a fato negativo, cuja comprovação configura prova diabólica. Nesses casos, aplica-se a inversão do ônus da prova, impondo-se à Administração Pública o dever de comprovar o adimplemento das obrigações. 6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia ao Município demonstrar fato extintivo do direito dos autores (pagamento), ônus do qual não se desincumbiu, tampouco apresentou justificativa documental plausível para o inadimplemento. 7. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois não houve requerimento de produção de provas em momento oportuno, revelando-se indevida a arguição de nulidade fundada em omissão processual da própria parte. 8. A sentença analisou adequadamente os elementos constantes nos autos e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício a justificar sua nulidade ou reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de contracheques comprobatórios do vínculo funcional é suficiente para o recebimento da inicial em ação de cobrança por servidor público. 2. É ônus do ente público provar o adimplemento das verbas salariais quando alegado seu não pagamento por servidores. 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer, em tempo oportuno, a produção de provas que posteriormente alega como essenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 319, III; 330, I; 373, II; 7º; 9º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Reexame Necessário nº 0004146-79.2013.8.05.0110, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Vice-Presidência, j. 08.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04